Tribunal: TJBA
Processo: 8079613-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079613-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDITE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RAISA RIOS DE ALMEIDA, ADRIANA CARDOSO SANTOS

AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA DO §1º, DO ART. 523, DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO NÃO QUITADA E NÃO IMPUGNADA – CUMULAÇÃO – OCORRÊNCIA – EXPRESSOS TERMOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a fixação de honorários advocatícios em execução de título executivo judicial não quitada a tempo e modo e não impugnada pela parte executada, ao argumento de supressão da mesma em vista do §1º, do art. 523, do CPC.

2. A multa prevista no §1º, do art. 523, do CPC tem característica diversa dos honorários advocatícios, representando a primeira punição pela não quitação do débito, enquanto os honorários advocatícios estão vinculados a atividade laboral do profissional que representa os interesses da parte exequente no caso concreto, onde não houve apresentação de defesa.

3. A redação do referido §1º é expresso em estabelecer que em caso de não pagamento voluntário “
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
”, contemplando as duas parcelas de forma cumulada.

4. As parcelas multa prevista no §1º, do art. 523, do CPC e honorários advocatícios têm origem, fundamentação e destinação diversas, sendo cumuláveis, em que pese não possam os honorários advocatícios serem contabilizados sobre a multa pelo não pagamento imediato da condenação.

5. O entendimento do STJ, entretanto, é que “
3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art.
523, §1º, do CPC
).
”
(
RESp n. 1.757.033/DF).

6. Recurso provido para fixar em favor da parte recorrente honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor principal da execução, excluída tao somente a multa do §1º, do art. 523, do CPC, em vista do entendimento do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079613-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EDITE DA SILVA SANTOS
e como apelada
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .